Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva formada nos autos do processo no 32159/97, limitou o débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. O exequente agrava, alegando que a limitação fere a coisa julgada, pois foi reconhecido na ação de conhecimento o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício, que veio a ocorrer somente em abril/2002. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator